Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726745-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIO ROSARIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 66909636 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0718852-61.2020.8.07.0001 na qual MARIO ROSARIO DOS SANTOS, residente em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF. O recorrente requer a suspensão do processo por força das decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP (tema 1075) e pela Min. Ministra Maria Thereza de Assis Moura no EREsp no 1319232/DF. A liminar foi apreciada e a diligente Secretaria certificou o transcurso do prazo para resposta. É o necessário. Como relatado em 30/07/2020, indeferi a liminar (ID 18177637 - Pág. 3) contudo, há outros elementos a serem considerados. Originalmente, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública 94.008514-1 em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, questionando o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Proferida sentença pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, houve a condenação solidária dos réus (Banco do Brasil, UNIÃO e BACEN) para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre às diferenças de índices, para aqueles mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. O v. Acórdão lavrado pelo TRF da 1a Região em 29/03/2010 tratou da eficácia “erga omnes” dos artigos 16 da lei de ação civil pública combinado com 93, II, E 103, III do CDC. Confira-se: “Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC”. Em julgamento realizado em 04.12.2014, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Turma, julgou o Recurso Especial n. 1.319.232/DF assentando: “Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC”. Contra referido julgado foram interpostos os Embargos de Divergência no REsp no 1.319.232. Em 02/04/2018, o então relator, Ministro Francisco Falcão, concedeu liminar na Reclamação no 34.966/RS determinando a suspensão dos acórdãos proferidos pelo TRF-4, que determinavam o prosseguimento parcial das execuções provisórias no EREsp 1.319.232/DF. Em 10/12/2018, o Ministro Francisco Falcão declarou sua suspeição. Em 16/10/2019, foram julgados os EREsp 1.319.232/DF pela relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Em 12/11/2019, a exma. Ministra Relatora despachou nos autos revogando a decisão de suspensão do Ministro Francisco Falcão do seguinte modo: “Tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia” (decisão nos EREsp 1.319.232, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado em 18/11/2019 – grifei). A e. Ministra Nancy Andrighi proferiu semelhante despacho também na Reclamação no 34.966 - RS. Transcrevo-a: “Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em face do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, na qual sustenta, em breve síntese, que o Tribunal reclamado descumpriu a decisão desta Corte que concedeu efeito suspensivo ao EREsp 1.319.232/DF. Tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia, circunstância que implica a perda de objeto da presente reclamação. Forte nessas razões, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 34, XI, do RISTJ” (decisão na Rcl 034966, rel. NANCY ANDRIGHI, publicada em 11/12/2019 – grifei). Em 04/02/2020, a UNIÃO FEDERAL interpôs Recurso Extraordinário aparelhado com pedido de concessão de efeito suspensivo até que o Supremo Tribunal Federal julgue definitivamente a matéria pugnando “pela determinação expressa de suspensão de todas as liquidações e execuções oriundas da ACP no 94.008514-1 (agora EREsp no 1.319.232), que trata de cédula de crédito rural, e por consequência, oficiados todos os Presidentes dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais a fim de que comuniquem os Magistrados e Desembargadores acerca da suspensão em feitos idênticos”. Em 27/05/2020, o pedido de suspensão foi indeferido pela então Vice-Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura. De outro lado, no Supremo Tribunal Federal tramita, desde 28/12/2017, o Recurso Extraordinário 1.101.937 representativos do Tema 1075 da sistemática da Repercussão Geral, referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Em 16 de abril de 2020, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, Relator do aludido RE no 1.101.937, proferiu a seguinte decisão: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário”. Em 30 de abril de 2020, respondendo a Embargos de Declaração para definir o alcance do sobrestamento, esclareceu: “...serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva” (EDcl no RE 1.101.937; Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020). Diante dessa decisão, no último dia 10/08/2020, a em. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA proferiu decisão nos EREsp 1.319.232/DF determinando “o sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF)” (RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232. DJ 13/08/2020). Feito o registro, assinalo que, no caso concreto, a parte agravada alega residir no Município de Dionísio Cerqueira/SC e as operações de crédito rural foram realizadas na agência do Banco do Brasil daquele Município. Considere-se ainda que não há nos autos qualquer decisão anterior a respeito dos limites da competência territorial do órgão prolator da sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1. A questão dos limites territoriais da sentença coletiva objeto do cumprimento individual de sentença é o tema do presente agravo. Ante o exposto, entendo que se enquadra o caso na hipótese do tema 1075 acima mencionado impondo-se o cumprimento da decisão que determinou a suspensão dos processos. Logo, por força do art. 1.035, §5o, do CPC, DETERMINO O SOBRESTAMENTO deste agravo e também da liquidação provisória por arbitramento no 0718852-61.2020.8.07.0001 até o julgamento do RE no 1.101.937 (tema 1075), ou ulterior determinação das Cortes Superiores. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator